Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VERIFICADA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO. VINCULAÇÃO. JUIZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CÍVEL.
1. Em razão da coisa julgada, é inviável a reanálise de questão já apreciada pelo Poder Judiciário através de decisão transitada em julgado.
2. Por inexistir decisão da esfera criminal quanto a ausência de materialidade ou quanto a autoria do ilícito, não há que se falar em eventual vinculação do juízo cível, nos termos do artigo 935 do Código Civil.
3. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, objeto de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.